Tribunal: TJDFT
Processo: 0739239-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO. ALEGA DESEMPREGO. SITUAÇÃO JÁ PRESENTE NO ACORDO DE ALIMENTOS. DIFICULDADES FINANCEIRAS. VIA INADEQUADA. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, decretou a prisão civil do alimentante/paciente diante de verificado inadimplemento injustificado da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decretação da prisão civil do paciente por dívida alimentar, diante da alegação de desemprego e impossibilidade financeira de adimplemento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, LXVIII, da CF, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, art. 528, § 7o / STJ, Súmula309). Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento, de modo a obstar o decreto prisional (§ 2o).
5. Em que pese o impetrante tenha afirmado que o paciente não possuiria condições financeiras de pagar a dívida alimentar em decorrência de desemprego, essa circunstância já era existente à época da homologação do acordo de alimentos, de modo que, por si só, não informa impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução.
6. A discussão a respeito da atual capacidade contributiva do alimentante estar a exigir amplo debate, já em curso em sede de ação revisional, porém, sem que tenha havido qualquer alteração no encargo, ainda que em caráter temporário.
7. Dessa forma, rejeitada a justificativa de inadimplemento, tem-se por legítima a constrição à liberdade de locomoção determinada pela decisão judicial impugnada, não havendo como considerá-la ilegal, o que impede a suspensão da ordem de prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão civil do devedor de alimentos possui previsão constitucional e constitui medida coercitiva legítima na busca da satisfação do débito alimentar, desde que cumpridos os seus pertinentes requisitos autorizativos”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037266, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025; Acórdão 1959838, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025.